Tribunal: TJMT
Processo: 1003994-70.2020.8.11.0055
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003994-70.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROSANGELA DA SILVA - CPF: 040.560.391-60 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1003994-70.2020.8.11.0055

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Tangará da Serra

Parte Recorrente:
Rosangela da Silva

Parte Recorrida:
Vivo S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
23/08/2022

Ordem na pauta: 72

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – COBRANÇA ILEGÍTIMA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ – DANOS MORAIS AFASTADOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O prazo prescricional previsto no art. 206, § 3o, V, do Código Civil tem como marco inicial a data da ciência da existência de restrição creditícia em nome do consumidor (Teoria da
Actio Nata
).

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio admitido em direito.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa.

A existência de anotação de débito preexistente em nome do consumidor atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, afastando a condenação por danos morais.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença em ação declaratória que declarou a prescrição da pretensão autoral.

O recorrente pugna pela reforma da sentença para que seja rejeitada a prescrição e, no mérito, que a reclamada seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, diante da restrição de seu nome nos órgãos de proteção creditícia, que alega ser indevida.

A recorrida apresenta contrarrazões no Id. 75141094 rechaçando a tese recursal, pleiteando a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente,
afasto
a prescrição trienal reconhecida na origem, uma vez que, apesar de no presente caso se aplicar o disposto no art. 206, § 3o, V, do Código Civil, o marco inicial do prazo prescricional é a data da ciência inequívoca da negativação pelo consumidor (Teoria da
Actio Nata
).

Assim, não há falar em prescrição da pretensão autoral, posto que a parte interessada teve conhecimento da restrição aqui discutida em 05/08/2020, data da consulta do extrato juntado no id. 36959773, e esta ação foi proposta na data de 17/08/2020.

Desse modo, em que pese o juízo
a quo
ter acolhido a prejudicial de mérito de prescrição, de forma diametralmente oposta entendo que os fatos narrados e as provas acostadas aos autos demonstram a responsabilidade civil da empresa recorrida, e nessa linha de entendimento é que passo a fundamentar este voto, lembrando inclusive que o feito encontra-se apto a receber, com segurança, sentença meritória.

As faturas apresentadas pela empresa de telefonia não tem o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que retratam cópias de imagens de seu sistema interno, produzidas unilateralmente por ele, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las (precedente desta Turma contido no Recurso de n.
1004827-54.2021.8.11.0055, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 01/07/2022).

Di
ante de relação contratual negada pelo consumidor e não comprovada a tempo e modo devidos pela parte demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o do CPC).

Sobre os danos morais, que a reclamada afirma não terem ocorrido, tem-se que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito, ex vi dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ).

Quanto a esse ponto específico, dos autos se vê que a empresa ré apresentou em sua defesa histórico de negativações em nome da parte autora (id. 128926879), no qual consta restrição anterior à discutida nestes autos, senão vejamos:

·

Inscrição Anterior:

THIAGO FERREIRA DE ALMEIDA ME – M NOVA OLIMPIA

Inclusão: 09/10/2016

·

Inscrição discutida nesta demanda:

TELEFÔNICA BRASIL S/A MÓVEL

Inclusão: 05/11/2016

Portanto, como não há qualquer prova de que a aludida negativação preexistente é ilegítima ou se encontrava sob discussão judicial, a conclusão é que a parte autora não experimenta qualquer prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência de nova inscrição, de modo que a Súmula 385 do STJ no presente caso, afastando-se a condenação por danos morais.

É esse o entendimento desta e. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DANO MORAL NÃO CONCEDIDO PELA PRESCRIÇÃO TRIENAL – AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO –DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE (SÚMULA 385 STJ) – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando relação de consumo, aplica-se, ao caso, a prescrição quinquenal, prevista no art. 27 do CDC, sendo que sua fluição tem início a partir da data da ciência do ato ilícito pelo consumidor.

Assim, não há que se falar em prescrição quando o Autor tomou conhecimento das dívidas pela retirada de extrato nos órgãos de proteção ao crédito em 2021 ao tentar realizar compra, ajuizando a ação de reparação de danos morais no mesmo ano.

No entanto, o pleito indenizatório é improcedente, haja vista a existência de restrição pretérita, aplicando-se o teor da Súmula 385, do STJ.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1039806-07.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 15/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar parcialmente a sentença para:

a)

Declarar
a inexistência do débito no valor de R$ 105,97 (cento e cinco reais e noventa e sete centavos), e, consequentemente, determinar a exclusão definitiva dos órgãos de proteção creditícia no prazo de 05 (cinco) dias contados do trânsito em julgado;

b)

Julgar improcedente
o pedido de danos morais;

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022